Tribunal: STJ
Processo: 2075684-28.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2483891 - SP (2023/0382067-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAÍSCA EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
KAREN REGES SIERRA - SP185010
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CHRISTIAN ERNESTO GERBER - SP222477
ADVOGADOS
: CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
ANDRÉ ALBUQUERQUE CAVALCANTI DE P. MAGALHÃES -
SP158355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória
a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas
ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52442714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a13e45c6-11f0-4226-97cd-ce4d21bf6dd9

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52442714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: a13e45c6-11f0-4226-97cd-ce4d21bf6dd9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2483891 - SP (2023/0382067-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAÍSCA EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: WALDEMAR DECCACHE - SP140500
KAREN REGES SIERRA - SP185010
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: CHRISTIAN ERNESTO GERBER - SP222477
ADVOGADOS
: CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
ANDRÉ ALBUQUERQUE CAVALCANTI DE P. MAGALHÃES -
SP158355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória
a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas
ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FAÍSCA EMPRESA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA da decisão em que não reconheci a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional (fls. 196/199).
A parte agravante alega que "demonstrou e comprovou a existência de
prescrição a ensejar a extinção do feito executivo desde a apresentação de sua exceptio.
Contudo, a r. decisão que a rejeitou foi proferida de forma genérica, fazendo menção a
argumento sequer arguido pela Agravante e não enfrentando as razões que
demonstraram a inércia da Agravada no presente caso, motivo pelo qual fora agravada"
(fl. 213).
Documento eletrônico VDA51724142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:58
Código de Controle do Documento: f3d0523a-3153-45e3-bb82-d74c0b6c400c

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Antes de tudo, observo que o recurso especial teve o seguimento negado
quanto à controvérsia de fundo, de modo que apenas as questões relacionadas ao
suposto vício de fundamentação foram remetidas ao conhecimento do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
Não prospera a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão de origem, verifico que a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO resolveu a controvérsia de forma fundamentada, e não há
que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, Nos embargos de declaração opostos na origem, a parte
recorrente sustenta que, "considerando a correta premissa de que houve tentativa de
citação válida da Embargante, resta eivada de obscuridade a assertiva de que não teria
" (fl. 85). Postula, ainda, a análise da controvérsia da contagem do prazo
havido o início
prescricional "à luz dos artigos 174, Parágrafo Único, I e 156, V, do CTN e 5o, XXXVI,
"
Constituição (fl. 86). Federal e
o, § 2o da
art. 8
Lei 6.830/1980
Ao apreciar o recurso integrativo, o Colegiado estadual assim decidiu (fls. 89
/93):
[...] A certidão de fls. 42/43 que, supostamente, teria confirmado a
expedição da carta citatória, não está assinada, o que traz incertezas se de
fato foi providenciado o ato.
Ademais, ainda que se considere que a carta de citação foi expedida,
não há nenhum outro documento nos autos que corrobore que foi realizada a
tentativa de citação. Não há resposta nos autos que confirme a citação e muito
menos que houve a tentativa e que o executado não foi encontrado. Nesse
sentido, apenas a expedição da carta citatória, sem qualquer resposta, não é
suficiente para caracterizar que houve a tentativa citatória e que o executado
não foi encontrado.
Nesse sentido, o acórdão:
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada de
localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada
a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da
Documento eletrônico VDA51724142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:58
Código de Controle do Documento: f3d0523a-3153-45e3-bb82-d74c0b6c400c

execução fiscal por 1 ano, tal como previsto no
caput, da LEF e,
art. 40,
uma vez findo esse prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição
intercorrente. Como não houve tentativa de citação, o Município só teve
ciência da citação da agravante/executada após o comparecimento
espontâneo da executada em
(quando foi oposta a exceção
30/05/2019
de pré- executividade). Logo, considerando que não houve tentativa de
citação da executada, revela- se descabido o reconhecimento da
ocorrência de prescrição intercorrente. Isso porque, no entendimento
deste Eg. Tribunal de Justiça, a falta de tentativa de citação válida não
permite o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, uma
vez que não houve tentativa, por parte do aparato da Justiça, de se dar
impulso ao feito, nem intimação da Fazenda Pública a respeito da não
realização da citação. (fls. 80/81).
Entendeu portanto, o acórdão embargado, que a prescrição não ocorreu
em virtude da falta de tentativa de citação válida, corroborada pela falta de
resposta à carta citatória e pela falta de intimação da exequente a respeito da
tentativa citatória. [...]

O órgão julgador de origem, à luz dos documentos constantes dos autos, parte
expressamente do pressuposto de que a tentativa de citação válida não foi comprovada,
uma vez que, a despeito da expedição de carta de citação (que foi relativizada), não foi
constatado qualquer retorno de realização ou de frustração do ato. Nesse contexto,
conclui que não é possível presumir que tenha havido ao menos a tentativa de citação.
Ademais, deixa expresso que os atos logicamente subsequentes à eventual tentativa de
citação não estão identificados nos autos.
Anoto, outrossim, que a suposta omissão referente aos arts. 174, parágrafo
único, I, e 156, V, do CTN e ao
o, § 2o, da
foi genericamente
art. 8
Lei 6.830/1980
invocada, sem que seja possível extrair dos embargos de declaração as razões
específicas pelas quais os dispositivos relacionados deveriam ter sido expressamente
abordados no acórdão recorrido.
Está correta, portanto, a decisão que afastou a aduzida violação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51724142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:58
Código de Controle do Documento: f3d0523a-3153-45e3-bb82-d74c0b6c400c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.483.891 / SP
Número Registro: 2023/0382067-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06931610508008260090
069316105080082600905839008002992752
06931610508008260090583900800299275269316108 20220000514719 20220000716181 20230000523447
20756842820228260000
2075684282022826000050000
5839008002992752
6931610508008260090
69316105080082600905839008002992752 6931610508008260090583900800299275269316108 69316108
6931612008 6943372008
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAÍSCA EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS : WALDEMAR DECCACHE - SP140500
KAREN REGES SIERRA - SP185010
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
CHRISTIAN ERNESTO GERBER - SP222477
ANDRÉ ALBUQUERQUE CAVALCANTI DE P. MAGALHÃES - SP158355
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAÍSCA EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Documento eletrônico VDA52418297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:10
Código de Controle do Documento: 4d84dfcd-ac2f-480f-a659-6a3c59b4ba48

ADVOGADOS : WALDEMAR DECCACHE - SP140500
KAREN REGES SIERRA - SP185010
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
ANDRÉ ALBUQUERQUE CAVALCANTI DE P. MAGALHÃES - SP158355
CHRISTIAN ERNESTO GERBER - SP222477
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:10
Código de Controle do Documento: 4d84dfcd-ac2f-480f-a659-6a3c59b4ba48